Tribunal: TJMT
Processo: 1003227-49.2024.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003227-49.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SERGIO LEITAO DE SOUSA - CPF: 797.848.601-04 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO LÍCITA
– CONTA DIGITAL -
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$

431,90 (quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos)
, a inclusão do nome d
o
consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto
por

SERGIO
LEITÃO DE SOUSA
em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado e mantida asentença de improcedência dos pedidos da petição inicial
em que a parte autora postulava a declaração de inexistência de débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e, por consequência, a condenação da empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O
agravante requer a reforma da decisãomonocrática para que seja declarada a inexigibilidade do débito discutido e para condenar a agravada a indenizá-la por danos morais, em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de

$ 431,90 (quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

A

empresa
recorrid
a
, por sua vez, sustenta a inexistência de ato ilícito e que estava no exercício regular do direito, postulando a manutenção da sentença.

Pois bem. Compulsando o processo,
conforme constou na decisão monocrática,
“
n
o caso concreto, a parte requerida apresentou provas substanciais para

corroborar a legitimidade da obrigação. Foi juntada aos autos a tela de cadastro do autor,

além dos extratos específicos da conta corrente e do débito em discussão, corroboradas com

a biometria facial do consumidor (Selfie) (Id. 230667152).

Também juntou aos autos, Cédulas de Crédito Bancário virtual assinadas

eletronicamente, contendo o
LOG da assinatura
, com
data
,
hora
,
hash
da assinatura
-

que é uma representação criptográfica do documento assinado -,
endereço de IP
,
Sessão ID

e
e-mails de registro
, conforme documentos juntados nos Ids. 230667154, 230667155,

230667156 e 23066715
.

Vejamos:

Destaco que as provas são válidas, mormente porque o consumidor
não apresentou provas da quitação dos débitos, uma vez que afirmou na petição inicial que a relação jurídica é incontroversa. Assim, considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação de crédito bancário sem a contraprestação por parte do Agravante.

Desse modo, diante comprovação d
e débito em nome do Agravante
, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a sentença que reconheceu a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
23
5856689

Diante da improcedência do agravo interno, condeno
o
agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024